Tribunal: TJES
Processo: 5007028-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007028-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIMERE SOUZA GOMES
AGRAVADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007028-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIMERE SOUZA GOMES

AGRAVADA: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIMERE SOUZA GOMES em face da decisão id 3055165/3055166, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Serra, que, nos autos do processo nº 0025437-75.2015.8.08.0048, em fase de cumprimento de sentença, reduziu o valor da multa cominatória para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), condicionando a realização de busca de ativos financeiros pelo sistema
S
ISBAJUD

à ocorrência de preclusão da decisão.

Pelas razões recursais, a Agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, notadamente porque a diligência de busca de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD prescinde da preclusão da decisão que a determinou. No mérito, afirma que a decisão (1) ofende ao princípio do impulso oficial, na medida em que determina a apresentação de memória de cálculo atualizada e (2) a limitação do valor das
astreintes
viola precedente oriundo deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Decisão id 3091246, pela qual restou deferida, em parte, a tutela de urgência recursal.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
apresentou as informações de praxe (id 3476758).

Embora devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

INÍCIO DA SESSÃO: 22/11/2022

O SR. ADVOGADO MÁRCIO GOBBETTE MARQUES:

Boa tarde a todos.

Cumprimento o Relator dessa Câmara Eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima a qual estendo aos demais Desembargadores, cumprimento à eminente representante do Ministério Público e a meus colegas de profissão.

O presente Recurso de Agravo de Instrumento se singe em pleito vinculado à limitação de multa cominatória e, sob o meu prisma, ofensa ao princípio da eficiência e do impulso judicial.

A agravante vem, desde 2019, buscando cumprir um comando sentencial que condenou uma instituição financeira em obrigação de fazer e dano moral. Nesse prisma, o Juiz de piso, quando recebeu o pleito de cumprimento de sentença, intimou a parte contrária para se manifestar acerca dos cálculos e cumprir um valor referente a uma multa cominatória por descumprimento, já que a obrigação de fazer, estava vigente desde a intimação na sentença, isso em 2019.

Agora, em 2022, nas quatro oportunidades em que o Magistrado de piso intimou a agravante para atualizar os cálculos, esse Juiz de piso limitou a multa cominatória a um valor, salvaguardando que realizaria os procedimentos constritórios atinentes à questão somente após o decurso do prazo recursal.

Sobre esse tema, fora acolhido o pedido de efeito suspensivo; o eminente Relator determinou que fossem realizados esses atos constritórios referentes à valoração da multa cominatória limitada e referente ao pedido de dano moral e honorários sucumbenciais em fase de conhecimento.

Ficou pendente o julgamento do mérito referente à limitação ou não da multa cominatória e se esses atos praticados pelo Magistrado ofendem o princípio da eficiência e do impulso judicial.

Acredito que é de ciência de todos a inteligência do artigo 2º e do artigo 139, 4º, que diz que não cabe mais à parte impulsionar o feito simplesmente iniciando a busca do seu direito e é incumbência do julgador tomar decisões e praticar diligências hábeis a garantir o cumprimento da ordem judicial.

Dito isso, há uma situação em que, desde 2019, uma instituição financeira condenada a obrigação de fazer não cumpre essa obrigação de fazer, sendo beneficiada pela inércia; simplesmente descumpre a ordem judicial, salvo engano, pelo inciso IV do artigo 77 do CPC, isso referenda a dignidade da a inteligência Justiça, o descumprimento contumaz de decisão judicial, está sendo beneficiada por essa limitação de multa e por essa situação do Magistrado indicar que somente vai praticar ato constritório a partir do decurso do prazo recursal.

No que tange à principiologia da eficiência e do impulso judicial, acredito que a inteligência dos artigos são categóricos, não preciso ficar relendo. Entendo que não é crível uma discussão judicial, em fase de cumprimento de sentença desde 2019, estamos falando de três anos, acredito que não seja difícil cumprir um comando sentencial em obrigação de fazer, de baixar uma indicação, de recalcular uma fatura, acredito que isso não é impossível e não gera uma impossibilidade de cumprimento de sentença, de cumprimento de obrigação de fazer da parte contrária, requisito este, pelo artigo 537, hábil a ensejar uma limitação ou até uma retirada dessa multa, penso que não seja.

Então clamo a vossas excelências que não privilegiem o inerte, o descumpridor da decisão judicial, sob pena de colocar em descrédito a própria decisão judicial, porque, se existe uma sentença com ordem mandamental para se cumprir, praticar-se um ato, sob pena de multa, porque esse ato não é cumprido pela parte contrária ao longo do tempo; essa parte contrária não se manifesta nesses autos desde 2019, desde a prolação do comando sentencial, não existe uma manifestação da instituição financeira, nenhuma no processo, os cálculos foram apresentados mais de uma vez, foi liquidado esse valor referente a esse inadimplemento dessa multa cominatória, foi pedida a majoração dessa multa. Em razão do não cumprimento da obrigação de fazer, o Magistrado, quando julgou esse pedido de majoração, simplesmente limitou essa multa e falou: "é X reais.". E a obrigação de fazer continua, até hoje, sem cumprir.

Essa é uma das motivações do Recurso de Agravo, até porque, se não tomasse uma providência, hoje a decisão é inócua, porque a obrigação de fazer não foi cumprida até hoje, muito embora a parte contrária tenha sido intimada mais de uma vez para cumprir.

Então revela-se pedido de majoração, até porque está se mostrando ineficiente a valoração da cominação instituída pelo Magistrado, que, salvo engano, foi de R$100,00 (cem reais) por dia.

Digo isso porque um precedente oriundo da 4ª Câmara Cível deste Tribunal julgou, à unanimidade, indicando que não se pode limitar a multa cominatória quando o destinatário dessa decisão não cumpre, cabe a ele cumprir e dizer ao Poder Judiciário que é impossível cumprir, sob pena de se privilegiar a inércia; queda-se inerte, não cumpre a decisão judicial, não tem apenamento referente à dignidade da justiça (muito embora requerido) e, agora, o Magistrado simplesmente limita essa multa; sob o meu ponto de vista, data máxima vênia, descredencia a sua própria decisão, dizendo que precisa fazer isso pelo fato de não poder se enriquecer ilicitamente, mas aqui não estamos discutindo enriquecimento ilícito, estamos discutindo descumprimento de decisão judicial. É incumbência do Magistrado tomar as diligências necessárias e hábeis a garantir a eficácia da sua decisão, isso está disposto no inciso IV do artigo 139.

Não venho a tribuna pedir para que se haja diferente, não, é incumbência do Magistrado.

Portanto, nesse sentido, peço a reforma dessa decisão de piso, para que se dê a credibilidade à decisão judicial, até porque, no meu simples ver, o ato de limitar essa multa privilegia o inerte, privilegia o descumpridor da decisão, muito embora já fica aqui bem claro que não foi praticado nenhum ato por ele, para dizer que essa decisão era difícil de se cumprir e que o valor era demasiadamente alto, não, foi de ofício, simplesmente o Magistrado, quando da apreciação do pleito de majoração e de prática de ato constritório, para salvaguardar essa valoração objetivada a título de dano moral, honorários advocatícios sucumbenciais em fase de conhecimento e da valoração da multa já quantificada, simplesmente limitou essa multa, não tomou nenhuma providência hábil a garantir a eficácia da decisão e indicou que não praticaria nenhum ato constritório enquanto não se escoasse o prazo recursal.

Nesse prisma, venho à tribuna rogar a vossas excelências que garantam o cumprimento eficaz, que tomem providências a garantir esse cumprimento eficaz à ordem judicial, porque seria indicar a letra morta da lei. À parte, cabe somente o ingresso, o artigo 2º diz isso; não existe mais a possibilidade, sob o meu ver, de aplicar à parte o princípio da inércia, a inércia é quebrada a partir do momento em que se distribui a ação, o artigo 2º diz que cabe ao Judiciário tomar as providências cabíveis, hábeis e necessárias ao deslinde dessa situação e é incumbido ao julgador praticar diligências hábeis à garantia da eficácia de sua decisão.

Nesse caso, penso que a decisão de piso não cumpriu o princípio da eficiência, até porque intimou o agravado por várias vezes para atualizar cálculos.

Se o artigo 524 diz que a parte que pretende cumprir sentença tem que indicar o valor e indicar as progressões aritméticas e os meios utilizados, isso quer dizer que está dando substrato ao Magistrado, que, no momento do ato constritório, que ele mesmo faça essa atualização, até porque, senão, vivenciaríamos uma situação sem fim, porque acredito que hoje, no sistema de justiça em que vivemos, é impossível a parte peticionar hoje, dizendo que é X reais, e, no mesmo dia, hoje, o Magistrado praticar esse ato constritório; não é possível, no meu ponto de vista, é um sonho, isso seria um sonho para todos os operadores.

Acredito que, nestes quinze anos de advocacia, no momento em que se peticiona o cumprimento de sentença e se apresenta os cálculos, isso demora, pelo menos, uns dois, três meses – isso sendo razoável – dois, três meses que esse valor chegue ao conhecimento do Magistrado e que ele pratique esse ato. No momento da prática desse ato, esse valor já é obsoleto.

Por isso que o artigo 2º do CPC e o 139, 4º, diz que o Magistrado tem que realizar essas diligências, senão ficaremos em um ciclo sem fim. É lógico que o devedor não vai atualizar o cálculo (isso é claro e evidente), não vai atualizar o cálculo para dizer: "Não, não é esse valor, é outro valor.".

Então por isso que rogo a vossas excelências que garantam esse cumprimento, que reconheçam que o Juiz de piso não cumpriu os dizeres contidos no artigo 2º e no artigo 139, IV, do CPC.

Essas são as ponderações que faço na tribuna. Peço provimento ao meu recurso.

*

RETORNO DOSAUTOS

O SR. DESEMBBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Em razão da sustentação oral, reexaminarei a matéria.

*

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIMERE SOUZA GOMES em face da decisão id 3055165/3055166, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Serra, que, nos autos do processo nº 0025437-75.2015.8.08.0048, em fase de cumprimento de sentença, reduziu o valor da multa cominatória para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), condicionando a realização de busca de ativos financeiros pelo sistema
S
ISBAJUD

à ocorrência de preclusão da decisão.

Pelas razões recursais, a Agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, notadamente porque a diligência de busca de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD prescinde da preclusão da decisão que a determinou. No mérito, afirma que a decisão (1) ofende ao princípio do impulso oficial, na medida em que determina a apresentação de memória de cálculo atualizada e (2) a limitação do valor das
astreinte
s viola precedente oriundo deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Agravante ajuizou “ação indenizatória c/c obrigação de fazer” em face da Agravada, sobrevindo, após, a sentença condenatória da Agravada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como na obrigação de emitir novas faturas de cartão de crédito com a exclusão das transações efetivadas na data de 24.08.2015, declaradas inexistentes.

No curso do “cumprimento de sentença”, o Juízo
a quo

fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), posteriormente majorada para R$ 300,00 (trezentos reais), sem que a obrigação de fazer (emissão de novas faturas) fosse cumprida.

Por ocasião da prolação da decisão vergastada, o MMº. Juiz de Direito
a quo

limitou a multa cominatória, que se encontrava em valor superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendendo que tal montante estaria compatível com as circunstâncias da demanda, determinando a realização do bloqueio do valor exequendo pelo sistema Sisbajud, condicionando, no entanto, a realização da diligência à preclusão do
decisum
.

Eis o teor da decisão vergastada:

“A multa coercitiva, como se sabe, é a medida posta à disposição do juízo para efetivar suas decisões e tem o condão de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe cabe e, nos termos do art. 537 do CPC deve ser suficiente e compatível com a obrigação a ser cumprida.

No caso concreto, a executada foi condenada ao pagamento de R$ 5.000 (cinco mil reais), a título de danos morais, e ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na emissão de novas faturas relacionadas aos valores discutidos na lide. Iniciado o cumprimento de sentença, foi fixada multa para o caso de inadimplemento da obrigação de fazer no valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais), a qual foi posteriormente majorada para R$ 300,00 (trezentos reais) diários, diante da inércia da executada (fls. 131 e 143).

O arbitramento e a majoração da multa, no entanto, foram ineficazes, pois até o presente momento não há notícia de que a obrigação tenha sido cumprida pela demandada. Sendo assim, uma nova majoração não seria, aparentemente, hábil a pressionar a parte ao cumprimento do comando sentencial.

Por outro lado, o descumprimento acabou por se tornar mais atrativo do que a própria pretensão principal, considerando que a multa já alcançava, à época do requerimento de fls. 160/170, o valor de R$ 57.400,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos reais), o qual não pode ser tido como razoável e proporcional em ralação à obrigação descumprida.

Nesse contexto, entendo que o cálculo da multa acabou por se tornar excessivo no caso em análise e, com fulcro no art. 537, § 1º, do CPC, limito-a, de ofício, ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que tenho por justo e razoável.”

Com efeito, não vislumbro, na parte relativa à redução da multa cominatória, a ocorrência de teratologia ou ilegalidade.

A multa cominatória se insere dentre aquelas medidas típicas que podem ser impostas pelo juiz para o fim de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, conforme previsto no art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil:

“Art. 537 - A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
”

Neste contexto, e por aplicação do disposto no art. 537, § 1º e incisos, do Código de Processo Civil, “
é possível a modificação do valor da multa, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante
” (agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.662.967, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão).

A r. sentença objeto da execução determinou à Agravada que promovesse a “
emissão de novas faturas para a cobrança dos valores efetivamente devidos pela autora, excluídas as compras efetuadas em 24/08/2015, e sem a inclusão de encargos moratórios
”.

Se a multa cominatória não foi suficiente para compelir a Agravada a emitir a fatura de cobrança retificada, não será a eternização das
astreintes
que atenderá aos anseios da Agravante, até porque as medidas executivas típicas devem se pautar nos critérios da adequação, necessidade e proporcionalidade.

Diante do insucesso da multa, pode-se lançar mão de medida cujo resultado prático seja equivalente, como, por exemplo, a autorização do depósito judicial do valor que a Agravante reputar correto para quitação da fatura de cartão de crédito, até porque tal cálculo apenas depende da subtração das “compras realizadas em 24/08/2015”, atribuindo-lhe (ao depósito) o necessário efeito liberatório.

É o que dispõe o art. 536,
caput
, do Código de Processo Civil:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.”

Por outro lado, a realização de diligência de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema
Sisbajud
, tanto do valor da multa reduzida, como do valor da condenação principal, além de honorários advocatícios sucumbenciais, prescinde da preclusão da decisão que a determinou, notadamente porque se trata de fase de cumprimento de sentença em que há título judicial transitado em julgado.

Neste particular, registre-se que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, pelas informações id 3476758, relatou ter realizado a diligência de localização de bens pelo sistema Sisbajud, em cumprimento à decisão que concedeu, parcialmente, a tutela de urgência recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento, apenas para, confirmando a decisão id 3091246, afastar a condicionante de preclusão da decisão para realização da diligência junto ao sistema Sisbajud.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007028-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIMERE SOUZA GOMES

AGRAVADA: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA COMINATÓRIA – ART. 537, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADOÇÃO DE MEDIDA COM RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE – DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA SISBAJUD – PRECLUSÃO DA DECISÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante cediço, é possível a modificação do valor da multa, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante, conforme previsto no art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Se a multa cominatória não foi suficiente para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer, pode-se determinar medidas necessárias à satisfação da obrigação por meio de resultado prático equivalente.

3. A realização de diligência de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud prescinde da preclusão da decisão que a determinou, notadamente porque se trata de fase de cumprimento de sentença em que há título judicial transitado em julgado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante LUCIMERE SOUZA GOMES e Agravada AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.